Tribunal: STF
Processo: Rcl 72229
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMA 1.177). TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Luiz Antônio de Oliveira, em 27.9.2024, contra o seguinte acórdão da Terceira Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Assis/SP no Processo n. 1001099-75.2022.8.26.0047, que teria aplicado indevidamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG, Tema 1.177 da repercussão geral:



    “RECURSO INOMINADO - PREVIDENCIÁRIO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF - MODULAÇÃO DE EFEITOS – TEMA1.117 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE



    (...) É de se registrar, por fim, que o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade ‘da base de cálculo introduzida pelo artigo 24-C da lei federal nº 13.954/19 por ter modificado a base de §18 do artigo 40 da CF/88.’ (fl. 496) não vinga. Já se reconheceu que a Lei 13.954/2019, ao fixar alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, tal como previa o artigo 24-C, contrapôs o texto constitucional e, justamente em razão disso, houve a declaração de sua inconstitucionalidade pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, prejudicando, no contexto específico dos autos, qualquer outra discussão. Aliás, o apontamento de invocação como ‘distinguisihing’ relativamente ao TEMA 1177 (fl. 496) no caso dos autos, encontra obstáculos nas próprias palavras dos recorridos, que reconheceram a identidade entre a matéria versada nestes autos e aquela objeto do referido tema. Vale transcrever a seguinte passagem, extraída das contrarrazões do autores, ora recorridos: Como visto, Sua Excelência, o Juízo ‘a quo’ aderiu ao entendimento do STF sufragado no TEMA 1177 vez que a controvérsia nele examinada é idêntica a dos autos (fl. 467). 



    O caso é, pois, de se acolher em parte o recurso, tal como já assentado na egrégia Instância Superior. 



    Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para determinar que seja aplicada a modulação superveniente, nos termos do RE 1.338.750/SC, tal como disposto na fundamentação deste voto, mantida, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos. Incabível a condenação do recorrente parcialmente vencedor nos ônus da sucumbência, em atenção à regra do art. 55 da Lei nº 9.099/95” (e-doc. 10, grifos nossos).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O reclamante interpôs recurso extraordinário inadmitido pelo Tema 1.177 da repercussão geral (e-doc. 4), na sequência, agravo regimental, desprovido (e-doc. 6). Opôs embargos de declaração rejeitados (e-doc. 8). Não consta até a presente data interposição de recurso.



    2. O reclamante alega que, no processo de origem, a controvérsia tem como objeto a definição da base de cálculo a ser adotada para a contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e pensionistas, enquanto a tese de repercussão geral indicada pela autoridade reclamada versa sobre a alíquota aplicável.



    Afirma que, “pelo artigo 24-C [da Lei Federal n. 13.954/2019], norma infraconstitucional, alterou-se a base de cálculo constitucionalmente assegurada a todos os agentes públicos aposentados e seus pensionistas, sem exceção. Alteração (subversão da hierarquia normativa) que impôs ao citado segmento (os militares estaduais aposentados e seus pensionistas ao qual se enquadra o reclamante), que a partir da lei federal nº 13.954/19 a base de cálculo seria a totalidade dos proventos e pensões e não mais o excedente ao maior salário do INSS como prevê o §18 do artigo 40 da CF” (fl. 33). 



    Sustenta que, “tratando-se de causas de pedir absolutamente distintas, não haveria na espécie identidade entre o caso dos autos e aquela examinada no bojo do Tema 1177” (fl. 35).



    Pede “a procedência da presente Reclamação pela indevida aplicação ao caso da tese sufragada no TEMA 1177, e, corolário, da modulação nele admitida. Afinal, a garantia da autoridade da decis„o do Tribunal acha-se indissociavelmente vinculada à ‘ratio decidendi’, configurando indevida sua aplicação se em desacordo com os estritos limites do julgamento com repercussão sobre o direito patrimonial de terceiros. Na hipótese de procedência, requerem, nos termos do artigo 992 do CPC, a cassação do acórdão reclamado” (fl. 64).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno, mantendo decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, a Terceira Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital de São Paulo teria aplicado indevidamente o Tema 1.177 da repercussão geral, cujo paradigma é o Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG.



    5. Em 21.10.2021, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG, Tema 1.177 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à “constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas” e reafirmou sua jurisprudência para assentar a seguinte tese jurídica:



      “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (RE n. 1.338.750-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.10.2021).



    Em 5.9.2022, este Supremo Tribunal julgou procedente os embargos de declaração opostos contra esse acórdão, “para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas” (RE n. 1.338.750-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2022).



    6. Na espécie, a controvérsia estabelecida no processo da origem refere-se à base de cálculo a ser adotada para o cálculo da contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas. O reclamante afirma ser inconstitucional a alteração da base de cálculo dessa contribuição pelo art. 24-C da Lei Federal n. 13.954/2019, porque descumpriria o que previsto no § 18 do art. 40 da Constituição.



    No relatório da sentença de mérito, o juízo da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Assis assim delimitou os contornos jurídicos da demanda, nada dispondo quanto à definição da alíquota aplicável:



    “Discute-se, na presente lide, se a contribuição previdenciária de militares inativos do Estado de São Paulo tem como base de cálculo a totalidade da remuneração,ou apenas aquilo que exceder o teto do regime geral de previdência”.



    Ao julgar o recurso inominado interposto pelo reclamante, a Terceira Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Assis decidiu sobre alíquotas aplicáveis e, quanto à base de cálculo, assim assentou:



    “o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade ‘da base de cálculo introduzida pelo artigo 24-C da lei federal nº 13.954/19 por ter modificado a base de §18 do artigo 40 da CF/88’ (fl. 496) não vinga”.



    Nas razões do recurso extraordinário, o reclamante busca demonstrar a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei federal n. 13.954/2019, pelo qual alterada a base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas:



    “Trata-se de ação movida por militar estadual aposentado (da reserva) em face da Autarquia Previdenciária Estadual Paulista (SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV) em razão da majoração de sua contribuição previdenciária imposta após o advento da lei federal nº13.954/19. 



    Ação ajuizada no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública aos 16/02/2022 com duas causas de pedir: 



    a. Causa de pedir próxima pela violação causada pelo artigo 24-C acrescentado ao Decreto-lei nº 667/69 pelo artigo 25 da lei federal nº13.954/19 por ter modificado a base de cálculo para o desconto da contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas contemplada no §18 do artigo 40 da CF; e, 



    b. Causa de pedir remota, qual seja, a inconstitucionalidade da referida lei federal por extrapolar a competência inscrita no artigo 22, XXI da CF ao invadir a competência do estado-membro prevista no artigo 149 §1º da CF. 



    Ação proposta visando a revisão do critério de incidência do desconto previdenciário de sorte a manter a eficácia normativa do §18 do artigo 40 da CF, reproduzido no artigo 8º da LCE nº1013/07, observado o princípio da conformação da legislação local às normas de envergadura constitucional, vez que o citado artigo 24-C (acrescentado ao Decreto-lei nº667/69 por força do artigo 25 da lei federal nº13.954/19) simplesmente houvera derrogado a referida norma constitucional” (fls. 11-12, e-doc. 3, grifos no original).



    7. No caso em análise, diferente do que apontado pela autoridade reclamada, não incide a tese fixada no julgamento do Tema 1.177 da repercussão geral, pois a controvérsia estabelecida na origem não versa sobre a alíquota aplicável para a fixação do valor da contribuição previdenciária em questão, mas sobre a base de cálculo sobre a qual esse tributo incidirá.



    8. Ao negar provimento ao agravo interno do reclamante, para manter decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada aplicou tema de repercussão geral desajustado ao objeto do recurso interposto, comprovando-se, assim, o equívoco da decisão reclamada.



    Neste sentido, confira-se:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMA 1.177). TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 65.905, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 5.3.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMA 917). TERATOLOGIA CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 60.902-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.01.2024). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO TEMA 520 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA CARACTERIZADA. ATO IMPUGNADO CONTRÁRIO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 49.362-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Terceira Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Assis/SP no agravo interno no Processo n. 1001099-75.2022.8.26.0047, e determinar outra seja proferida como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora